Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-75.2025.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000362-75.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDAURA ROSA DE JESUS - CPF: 408.833.882-00 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), EMILY VELOSO DOS SANTOS - CPF: 061.288.541-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado (RMC). Ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e danos morais. Preliminares de cerceamento de defesa, procuração genérica e ofensa à dialeticidade rejeitadas. Contratação comprovada. Ausência de vício de consentimento. Regularidade dos descontos. Inexistência de ato ilícito. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização moral, sob alegação de inexistência de contratação e ausência de consentimento válido.

II.
Questão em discussão

2.
A questão central consiste em definir se os contratos de cartão de crédito consignado (RMC) firmados com os bancos apelados são válidos e regulares, diante da alegação de vício de consentimento e descontos indevidos.

III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento das provas pericial e oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial.

4.
É válida a procuração com cláusula de foro em geral, e a apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

5.
Os bancos apresentaram documentação idônea
(
termos de adesão assinados, comprovantes de transferência de valores e termos de consentimento esclarecido
)
demonstrando a
regularidade das contratações.

6.
Não há prova de erro, dolo ou coação, nem de falha informacional ou fraude, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento do contrato.

7.
Ausente ato ilícito, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores em dobro.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada documentalmente e sem indício de vício de consentimento
”
.
2. “
O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa
”
.
3. “
A ausência de ato ilícito afasta restituição em dobro e indenização por dano moral
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 138 a 147; CPC,
arts
. 105, 370, parágrafo único, 1.010, 85, §

11; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Lei 8.213/91, art. 115, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1011141-58.2024.8.11.0007, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 10/11/2025
;
TJMT, Apelação Cível n. 1004874-52.2024.8.11.0013, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 10/11/2025
;
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
LINDAURA ROSA DE JESUS
contra a sentença
proferida pela Dra.
Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha
, Juíza de Direito da
2
ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT, que, nos autos da

Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
ajuizada
em desfavor de

BANCO BMG S
.
A
. e
BANCO PAN S
.
A
.
, julgou

improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em

10% sobre o valor da causa
(ID
324924381
)
.

Nas razões recursais, a apelante
argui preliminar de
cerceamento de defesa,
alegando
que o indeferimento da produção de provas oral e pericial lhe cerceou o direito de demonstrar a inexistência de contratação válida com os bancos
apelados
, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
(ID
324924383
)
.

No mérito,
sustenta
que a sentença
recorrida
deve ser reformada, pois os documentos juntados pelos bancos não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tampouco afastam a alegação de que jamais recebeu ou utilizou o cartão.

Argumenta
ser
pessoa idosa e pensionista, condição que impõe especial proteção nas relações de consumo, e foi induzida a erro quanto à natureza e às consequências do contrato, que, na prática, funcionava como um mútuo travestido de cartão de crédito.

Aduz
que o termo de consentimento esclarecido apresentado pelos bancos não comprova a existência de consentimento válido, uma vez que não há prova de que tenha compreendido de forma clara e consciente os termos e encargos do contrato.

Defende que, para a comprovação da contratação, n
ão basta a apresentação de um termo de adesão e um comprovante de transferência
, sendo imprescindível que
os apelados
demonstrem que a
recorrente
foi efetivamente informada sobre as
altas taxas de juros, o caráter rotativo da dívida e a possibilidade de endividamento excessivo
, o que não foi
realizado
nos autos
.

Em razão disso, afirma
a ocorrência de falha na prestação do serviço e a abusividade da modalidade de cartão de crédito consignado, que impõe encargos excessivos e perpetua o endividamento do consumidor.

Sustenta, ainda, que seria cabível a
inversão do ônus da prova
, dada a hipossuficiência técnica e informacional da autora, conforme preconizado pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC, recaindo sobre os bancos o dever de demonstrar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reconhecer
a preliminar de
cerceamento de defesa e determinar a reabertura da instrução processual, com a produção das provas requeridas
. No mérito, pleiteia a reforma
integral
d
a sentença, declarando
-se
a nulidade dos contratos impugnados, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na petição inicial.

Recurso tempestivo
.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 325523854).

Em contrarrazões, o apelado
BANCO BMG S.A.

requer o
desprovimento do presente recurso (ID 324924386).

Por sua vez, o
recorrido
BANCO PAN S.A
.
suscita

as
preliminares de irregularidade da procuração
da apelante
e de inobservânci
a ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna
pela manutenção integral da sentença (ID 324924388).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a
apelante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial e do depoimento pessoal, os quais teriam sido essenciais, a seu ver, para demonstrar a ausência de consentimento válido na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Entretanto
,
essa
alegação não merece prosperar.

No caso em exame, constata-se que o
Juízo
de origem, ao indeferir a produção das provas pericial e oral requeridas pela parte autora, agiu dentro do espaço de discricionariedade técnico-jurídica conferido pelo ordenamento jurídico ao magistrado para a condução do processo.

Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir diligências consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias
,
o que se aplica à espécie.

Isso porque
a prova pericial pretendida
se
destinava, essencialmente, a reavaliar documentos cuja autenticidade não foi impugnada, especialmente o contrato assinado pela própria autora. Não se trata, portanto, de perícia voltada à elucidação de matéria técnica controvertida, mas de tentativa de reabrir discussão já solucionada por provas documentais idôneas.

A autora pleiteou a produção de prova pericial
visando
confrontar os documentos apresentados pelos réus e verificar sua correspondência com os dados que alega serem efetivamente seus. No entanto,
essa
prova se mostrava
inadequada e irrelevante à controvérsia dos autos, que se limita à existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado
,
matéria passível de análise a partir da documentação já acostada
.

Quanto ao depoimento pessoal da autora, ora apelante, igualmente não se evidencia sua utilidade para o esclarecimento dos fatos em discussão, porquanto a controvérsia instaurada possui natureza essencialmente documental e encontra-se satisfatoriamente delineada pelos elementos já acostados aos autos. A oitiva da parte não acrescentaria dados relevantes capazes de alterar o quadro probatório existente, revelando-se medida desnecessária ao deslinde da causa.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já estão suficientemente instruídos com elementos idôneos para a formação do convencimento judicial
, como biometria facial, selfie, geolocalização e documentos pessoais. [...] Tese de julgamento:
A rejeição de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento do mérito
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1011141-58.2024.8.11.0007,
Rel. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
10/11/2025, DJE 10/11/2025
– grifo nosso
).

Dessa forma, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida pela apelante.

É como
voto
.

VOTO – PRELIMINAR
(
PROCURAÇÃO GENÉRICA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cuida-se de preliminar suscitada pelo apelado

BANCO PAN S
.
A
.
, no sentido de que a procuração outorgada pela parte autora
ao seu advogado
seria inválida por conter poderes genéricos, sem
especificar a sua finalidade
, o que, segundo a instituição financeira, comprometeria a regularidade da representação processual.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, é válida a outorga de poderes mediante instrumento com cláusula de “foro em geral”, desde que assinado pela parte outorgante, sendo desnecessária a especificação pormenorizada de cada ato a ser praticado no curso da demanda.

Portanto, a
exigência de poderes específicos somente se impõe em hipóteses expressamente previstas em lei, como ocorre, por exemplo, para a confissão, transação, ou renúncia ao direito sobre que se funda a ação.

No caso dos autos, verifica-se que a procuração apresentada confere poderes amplos para o foro, com os elementos mínimos de validade
, como
identificação da parte outorgante, indicação dos procuradores com inscrição na OAB, e autorização para o patrocínio da causa judicial
,
não havendo nulidade a ser reconhecida.

Aliás, este Egrégio
Tribunal já firmou orientação no sentido da validade da procuração com poderes gerais para o foro, desde que contenha os elementos essenciais,
conforme se vê
:

“
[...]

PRELIMINARES DE PROCURAÇÃO GENÉRICA
E COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO REJEITADAS. [...] Tese de julgamento: “1.
É válida a procuração com poderes gerais, desde que contenha autorização para o foro em geral e elementos suficientes de identificação das partes
.” [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1022735-81.2024.8.11.0003,
rel. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
23/09/2025, DJE 23/09/2025

–
grifo nosso
)
.

“
[...]
PRELIMINAR.
PROCURAÇÃO GENÉRICA
.
REJEIÇÃO
. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
A procuração com poderes gerais para o foro
,
devidamente assinada pela parte
,
constitui instrumento válido para representação processual
,
nos termos do art
.
105 do CPC
." [...]
”
(
TJMT,

Apelação Cível n.
1000095-41.2025.8.11.0006,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
03/09/2025, DJE 03/09/2025
– grifo nosso
)
.

Assim, ausente vício formal ou substancial que comprometa a validade do mandato,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo apelado quanto à irregularidade da procuração.

É como
voto
.

VOTO – PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como visto, o apelado
BANCO PAN S
.
A
.
alega, ainda,
que a apelação
ora
interposta não observou o princípio da dialeticidade, porquanto se limitaria à repetição dos argumentos expostos na petição inicial, sem impugnar de modo específico os fundamentos adotados na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas (ID 324924383), verifica-se que a apelante impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ao alegar cerceamento de defesa e a necessidade de apuração de vício de consentimento, dada sua condição de consumidora idosa.

Portanto, ainda que parte dos argumentos já constassem da petição inicial, há nos autos enfrentamento efetivo da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, o que atende ao requisito da dialeticidade e demonstra o interesse recursal na reforma do
decisum
.

Aliás, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da dialeticidade
.
[...]
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Portanto, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

LINDAURA ROSA DE JESUS

ajuizou

Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
em desfavor de
BANCO BMG S
.
A
.

e
BANCO PAN S
.
A
.
,

pretendendo a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, com a consequente nulidade do contrato e a suspensão imediata dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação das rés à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID
324924007
).

Na exordial, relatou ser pensionista e perceber mensalmente o valor de R$ 1.412,00 (
um
mil quatrocentos e doze reais),
contudo
, ao consultar seu extrato previdenciário no portal “Meu INSS”, constatou a existência de descontos referentes a contrato de RMC supostamente firmado sem sua autorização.

Alegou jamais
ter
solicit
ado
ou utiliz
ado
cartão de crédito consignado, tampouco te
r
acesso ao instrumento contratual ou às informações essenciais sobre a avença, sendo surpreendida por descontos contínuos e sem previsão de término.

Sustentou ter sido induzida em erro pelas instituições financeiras, que, mediante prática abusiva e desvirtuamento contratual, converteram operação de mútuo em contrato de cartão de crédito com reserva de margem, onerando-a excessivamente e comprometendo sua subsistência
.

Ao final, sobreveio a sentença que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“
[...]
A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à existência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Analisando detidamente os autos, verifico que os requeridos comprovaram a existência de contratação válida, apresentando os termos de adesão devidamente assinados pela autora, bem como comprovantes de transferência dos valores contratados para a conta bancária de titularidade da requerente.

O Banco BMG S/A comprovou a contratação do cartão de crédito consignado nº
5259.XXXX.XXXX
.2111, vinculado à matrícula 1398784629, com código de adesão ADE nº 46816802, demonstrando ainda a realização de saques e a transferência dos valores para a conta da autora, conforme documentos de ID 187179906.

Da mesma forma, o Banco PAN S/A comprovou a contratação do cartão de crédito consignado nº 768965032, formalizado em 16/01/2023, com transferência do valor de R$ 1.155,00 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais) para a conta da autora em 19/01/2023, conforme documentos de ID 194355322.

Os documentos apresentados pelos requeridos demonstram que a autora tinha ciência da natureza do produto contratado, tendo inclusive assinado o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, onde consta expressamente a informação de que existem outras modalidades de crédito com juros menores, como o empréstimo consignado.

Insta registrar que a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é prevista em lei, especificamente no art. 115, VI, da Lei 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei 13.183/2015, que autoriza o desconto de até 5% do benefício previdenciário para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para saque por meio do cartão de crédito.

Com efeito, não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, erro, dolo ou coação que pudessem macular a validade dos contratos firmados. A mera alegação da autora de que desconhecia a natureza do produto contratado não é suficiente para invalidar os contratos, especialmente diante da robusta prova documental apresentada pelos requeridos.

Outrossim, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, conforme contratado, não havendo ilegalidade na cobrança.

Quanto à alegação de que a dívida seria impagável, tal argumento não procede, pois, conforme esclarecido pelos requeridos, o consumidor pode optar por quitar integralmente o saldo devedor a qualquer momento, cessando assim os descontos mensais.

Destarte, não há que se falar em nulidade dos contratos ou em cobrança indevida, uma vez que os descontos decorrem de contratação válida e regular.

Por corolário, não havendo ato ilícito praticado pelos requeridos, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos materiais ou morais.

Mister se faz ressaltar que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não logrando êxito em demonstrar a existência de vício na contratação ou de falha na prestação do serviço pelos requeridos.

Em arremate, estreme de dúvidas que os contratos de cartão de crédito consignado foram validamente celebrados entre as partes, não havendo razão para sua anulação ou para a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

[...]
” (ID
324924381
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à suposta inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) entre a apelante e as instituições financeiras recorridas, bem como à alegação de que a contratação, se existente, seria viciada por ausência de informação clara e adequada sobre os termos pactuados, ensejando, por conseguinte, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem
.

Após detida análise
dos autos
,
vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica, inquestionavelmente, o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, consoante os artigos 2º e 3º, §

2º, do referido diploma legal, entendimento que se encontra sedimentado na Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nesse contexto, incide à espécie a regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo se demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
.

Na hipótese em apreço, verifica-se que ambas as instituições financeiras apeladas lograram êxito em comprovar a regularidade da contratação dos cartões de crédito consignado questionados, mediante a juntada de documentação idônea e não impugnada de forma específica.

O apelado
BANCO BMG S
.
A
. apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, vinculado
ao benefício
n. 1398784629 e identificado pelo código de adesão ADE n. 46816802, devidamente assinado pela parte
apelante
e acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, o que confere autenticidade à contratação e comprova

a manifestação de vontade no momento da adesão

(ID 324924038).

O conteúdo contratual está exposto de forma clara, com destaque para a modalidade do produto, os encargos incidentes, o valor disponibilizado, o custo efetivo total e as condições de amortização, permitindo concluir que a autora teve acesso às informações essenciais da operação no momento da adesão.

Além disso, trouxe aos autos comprovantes da efetiva formalização do contrato, registros de saques realizados pela
consumidora
e transferências dos respectivos valores à sua conta bancária, documentos que não foram objeto de impugnação específica quanto à sua autenticidade ou veracidade
(ID
324924037
,
324924039
e
324924040
)
.

Por sua vez, o
apelado
BANCO PAN S
.
A
.
demonstrou
a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado n. 768965032, firmada em 16/01/2023 por meio digital, com a utilização de recursos tecnológicos como biometria facial, geolocalização e aceite eletrônico, conforme autoriza a Instrução Normativa INSS n. 100/2018
,
devidamente assinado pela parte
apelante
e acompanhado de cópia de seus documentos pessoais
(ID
324924367
)
.

O contrato está assinado digitalmente pela autora, acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, e apresenta de forma clara e acessível as principais condições da contratação, incluindo o valor disponibilizado, a taxa de juros pactuada, a forma de amortização e o custo efetivo total da operação.

Verifica-se, ainda,
a efetiva disponibilização do valor contratado
,
R$ 1.155,00
(mil, cento e cinquenta e cinco reais),
foi realizada em 19/01/2023, mediante transferência bancária para conta de titularidade da autora, conforme comprovante de TED
apresentado (ID
324924368
)
.

Portanto
, os
elementos constantes dos autos evidenciam que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados à apelante, que deles se beneficiou, não havendo prova da devolução das quantias recebidas nem demonstração de vício na manifestação de vontade.

Aliás,

a
mera alegação de desconhecimento da natureza contratual não é suficiente para infirmar a presunção de validade dos documentos assinados e das transações efetivadas, especialmente diante da ausência de qualquer indício de fraude ou falsidade.

Inexiste nos autos impugnação objetiva ou fundamentada quanto à autenticidade dos contratos apresentados ou aos documentos que comprovam a ciência da autora acerca da natureza do produto contratado
, t
ampouco
há
qualquer indício concreto de que tenha havido falha na prestação da informação ou coação no momento da adesão.

No ponto
, cabe salientar que
a tese recursal apresentada pela apelante carece de coerência interna, pois sustenta simultaneamente a inexistência da contratação e a abusividade das cláusulas pactuadas, como se fosse possível a convivência entre o desconhecimento do negócio jurídico e a alegação de vício em seu conteúdo.

Essa duplicidade argumentativa compromete a solidez da narrativa, uma vez que a análise de cláusulas abusivas ou de falha no dever de informação pressupõe a existência do contrato, circunstância que a própria parte nega
em seu recurso
.

Ainda que superada
a
incongruência, cumpre observar que a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem encontra amparo no artigo 115, inciso VI, da Lei n. 8.213/91, sendo legalmente admitida a sua contratação por beneficiários da previdência social.

Desse modo, a
simples discordância com a lógica de funcionamento do produto ou com os encargos contratados não configura, por si
só
, causa de nulidade ou vício de consentimento, especialmente quando há demonstração de que a parte aderiu às condições estabelecidas de forma expressa e documentada.

No tocante ao dever de informação, os documentos trazidos aos autos evidenciam que a contratante foi esclarecida quanto ao custo efetivo total, à diferença entre as modalidades de crédito disponíveis e à natureza rotativa da dívida, sendo tais informações apresentadas de forma clara e destacada nos instrumentos firmados.

N
ão se constata
, ainda,
qualquer indício concreto de vício de
consentimento
que justifique a anulação do contrato, inexistindo prova de erro, dolo, coação ou qualquer outra circunstância enquadrável nos artigos 138 a 147 do Código Civil
. A
alegação de hipossuficiência
técnica
, ainda que relevante em sede de direito do consumidor, não se sobrepõe à evidência documental da regularidade da contratação, formalizada com observância das exigências legais.

Destarte,
ausentes elementos que indiquem vício de consentimento, cobrança indevida ou conduta ilícita por parte das instituições financeiras,
não se sustenta a alegação de inexistência contratual
,
tampouco se justifica o pedido de nulidade
,
a repetição de indébito
ou
o reconhecimento de dano moral
.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência desta
Egrégia
Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO. [...] 3.
A contratação de cartão de crédito consignado foi formalizada mediante proposta expressa, assinada pelo autor, contendo informações claras sobre a modalidade contratada, a autorização para desconto em folha, os limites de crédito e a forma de amortização, com destaque para a natureza rotativa do crédito
. 4.
A documentação juntada aos autos comprova a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, não havendo nos autos demonstração de vício de consentimento, coação, fraude ou ausência de informação suficiente a justificar a nulidade do contrato ou sua conversão
. 5. A mera alegação de desconhecimento quanto à natureza do contrato não é suficiente para afastar a validade de instrumento contratual firmado com cláusulas claras, destacadas e aderidas voluntariamente. 6.
A ausência de comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, bem como de qualquer falha na prestação do serviço, afasta a configuração de dano moral indenizável e o direito à repetição de indébito
. 7. A contratação preenche os requisitos legais de validade, sendo incabível a aplicação do artigo 52 do CDC na hipótese, uma vez que o dever de informação foi devidamente observado. 8. A jurisprudência do TJMT reconhece a validade de contratos digitais de cartão de crédito consignado firmados com ciência expressa do consumidor quanto à sua natureza, forma de desconto e funcionamento. [...] Tese de julgamento: 1.
A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando formalizada por proposta assinada com informações claras e expressas sobre a modalidade
,
forma de pagamento e autorização de desconto em folha
.
[...]
3. A configuração de dano moral e material exige demonstração de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, o que não ocorre quando o contrato é claro e aderido voluntariamente. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1004874-52.2024.8.11.0013,
Rel. Dra.
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
10/11/2025, DJE 10/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
[...]
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O contrato impugnado foi formalizado mediante assinatura eletrônica associada a elementos técnicos válidos, amplamente utilizados no mercado digital, e acompanhado de liberação dos valores na conta bancária da parte autora, confirmando a regularidade da contratação.
A alegação de inexistência de relação jurídica é afastada diante da comprovação de que o empréstimo foi contratado pelo autor
,
com documentos digitais válidos e a efetiva disponibilização dos valores
. Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, tampouco ofensa a direito da personalidade, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rejeição de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento do mérito. A contratação digital por meio de assinatura eletrônica, selfie e validação biométrica comprova a existência de relação jurídica entre as partes.
A ausência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a configuração de dano moral e a repetição em dobro dos valores pagos
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1011141-58.2024.8.11.0007,
Rel. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
10/11/2025, DJE 10/11/2025
– grifo nosso
)
.

Portanto, diante da higidez da contratação e da ausência de prova de conduta ilícita por parte dos bancos apelados,
não se vislumbra
razão
para a reforma da sentença
recorrida
.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto por
LINDAURA ROSA DE JESUS
, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025